Tribunal: TJDFT
Processo: 0748410-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL 514/1993. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. SÚMULA 359 DO STJ. OBRIGAÇÃO TANTO DA EMPRESA QUANTO DO ÓRGÃO MANTENEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA DEVIDA. IRREGULARIDADE NA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do réu pelo pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta irregularidade na inscrição do seu nome no cadastro de inadimplente. Em suas razões, em síntese, sustenta que não houve comunicação prévia da empresa credora solicitante da inscrição, nos moldes do art. 3o da Lei Distrital 514/1993. Pugna pela procedência do pedido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as partes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e evidenciado o dano, atrai o dever de reparação. O art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor prevê obrigação destinada aos órgãos mantenedores de cadastros, conforme entendimento disposto em súmulas e teses firmadas em recursos repetitivos do STJ, bem como na Súmula 359 do STJ. Nessa linha, no âmbito do Distrito Federal, a proteção aos consumidores é ampliada de modo que o art. 3o da Lei Distrital 514/1993 determina que as empresas credoras notifiquem o consumidor via correspondência com aviso de recebimento (AR) quando da solicitação do registro nos cadastros de inadimplentes, não se confundindo com a obrigação prevista no art. 43 do CDC.
IV. Embora reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital, nota-se que o intuito de ambas as normas mencionadas acima é o mesmo, prestar informação prévia ao consumidor sobre eventual inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. De maneira que se conclui que não haveria necessidade de duplicidade de notificação do consumidor.
V. Traçadas as mencionadas premissas, na espécie, a parte ré/credora não faz prova de que promoveu a notificação prévia da autora ou que o órgão mantenedor do cadastro tivesse feito. Com efeito, não se desincumbiu de seu ônus processual na forma do art. 373, II, do CPC. Apesar de a conduta da ré decorrer do exercício regular de seu direito, pois o débito era legítimo, inclusive reconhecido pela devedora/autora, houve violação da obrigação disposta no art. 3o da Lei Distrital 514/1993.
VI. Portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade civil da ré em razão de irregular inscrição do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito. Assim, deve a parte ser indenizada por dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada.
VII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o valor da indenização deve ser fixado em R$200,00 (duzentos reais), o qual está em consonância com os parâmetros elencados. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1669246, 07060678120228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de inicial e condenar a parte ré ao pagamento da indenização de R$ 200,00 a título de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.